Tribunal: TJES
Processo: 5004756-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004756-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO ARMAGEDON. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE E DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Peixouto da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, proferida nos autos da ação penal nº 5000930-46.2025.8.08.0037, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c arts. 2º, § 2º, e 3º da Lei nº 12.850/2013, em concurso material, em razão de suposta atuação como líder da organização criminosa denominada “Família Peixoto”, voltada ao tráfico de drogas, manutenção de armamento ilegal, intimidação e homicídios relacionados ao domínio territorial do comércio ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) determinar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de alegada doença coronariana grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração concreta de atraso injustificado imputável exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação, não decorrendo de simples critério matemático.

4- O habeas corpus possui rito célere e cognição sumária, exigindo prova pré-constituída da ilegalidade alegada, inexistente no caso concreto.

5- O processo tramita regularmente, tendo havido redesignação de audiência em razão da ausência de testemunhas defensivas, circunstância que afasta alegação de desídia estatal.

6- A audiência de instrução foi realizada em 14/05/2026, encontrando-se o feito em fase de diligências complementares, sem evidência de demora irrazoável.

7- A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos delitos imputados, relacionados à atuação estruturada e violenta de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e controle territorial do comércio ilícito.

8- A denúncia atribui ao paciente posição de liderança na organização criminosa “Família Peixoto”, responsável pela coordenação da aquisição de drogas e armas, gerenciamento da venda de entorpecentes e recebimento dos lucros obtidos pela atividade ilícita.

9- A necessidade de garantia da ordem pública decorre do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de interromper as atividades da organização criminosa.

10- A manutenção da custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade de influência sobre testemunhas e prejuízo à busca da verdade real.

11- O fato de o paciente ter permanecido foragido durante parte da persecução penal reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

12- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

13- As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da posição de liderança exercida pelo paciente e da periculosidade evidenciada nos autos.

14- A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca de extrema debilidade decorrente de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

15- Não houve demonstração de que o paciente se encontra em estado de extrema debilidade nem de inadequação da assistência médica fornecida pela unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1- O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não decorrendo de simples soma aritmética de prazos processuais.
2- A regular tramitação processual e a realização de atos instrutórios afastam alegação de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa.
3- A atuação em posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4- A necessidade de interromper atividades de organização criminosa legitima a custódia cautelar.
5- A prisão domiciliar humanitária exige prova da extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313 e 318, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/04/2022; STJ, AgRg no RHC nº 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/10/2023; STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC nº 1.012.694/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/09/2025; STJ, AgRg no RHC nº 214.736/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/08/2025; TJES, HC nº 5010217-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 29/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA
contra decisão em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, nos autos da ação penal nº
5000930-46.2025.8.08.0037
, na qual foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 2º, §2º e art. 3º da Lei nº 12.850/2013, em concurso material.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por excesso de prazo e que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz ainda a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer ainda a concessão de prisão domiciliar, argumentando que o paciente é portador de doença coronariana grave e enfrenta um risco concreto de agravamento de seu estado de saúde. Pugna, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (id.
18795869
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19651234
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19796247
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA
contra decisão em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, nos autos da ação penal nº 5000930-46.2025.8.08.0037, na qual foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 2º, §2º e art. 3º da Lei nº 12.850/2013, em concurso material.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por excesso de prazo e que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz ainda a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer ainda a concessão de prisão domiciliar, argumentando que o paciente é portador de doença coronariana grave e enfrenta um risco concreto de agravamento de seu estado de saúde. Pugna, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (id. 18795869).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19651234).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19796247).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que trata-se de processos com vários réus, sendo os autos desmembrados em relação ao paciente. No caso, observo que o processo tramita de forma regular, sendo que, diante da ausência das testemunhas de defesa na audiência realizada em 06/02/2026, o ato teve que ser redesignado.

Ademais, consta do processo de origem que a audiência já foi realizada em 14/05/2026, tendo sido dado prazo para a defesa requer diligências complementares.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo vem tramitando em prazo razoável.

Prosseguindo, vislumbro não constar plausibilidade para o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

De acordo com a denúncia:

“(...) Segundo apurado no âmbito da Operação ARMAGEDON, todos os denunciados JEDSON SILVA DE OLIVEIRA, SABRINA MACHADO CUNHA, THAYLON PASCOAL POPE SOUZA, GILNELSON CORREIA SOBREIRA, MARIA APARECIDA CAMPOS GOMES, IASSER SANTOS RODRIGUES, AMANDA SILVA DE SOUZA, MARCELO AUGUSTO GONÇALVES DO CARMO, CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA MARTINS, KLEBER LUCAS GOMES EVANGELISTA, ALEXANDRE GOMES NETO, ALEXANDRE PEIXOTO DA SILVA e SIDINEI PEIXOTO DA SILVA se associaram, de forma estável e permanente, à organização criminosa denominada “Família Peixoto”, um temido grupo oriundo do município de Brejetuba que, além de manter o monopólio da venda de drogas no distrito de Piaçu, mantinha armamento ilegal, praticava atos de violência, intimidação e até mesmo ceifava a vida de quem tentasse vender drogas no local ou de quem estivesse em débito com o grupo - relatório conclusivo - processo nº 5001022-92.2023.8.08.0037, doc. 35506538 e relatório final doc. 43689553.

Evidencia a investigação policial que a organização criminosa é chefiada pelo denunciado ALEXANDRE PEIXOUTO que encabeçava as ações criminosas para aquisição de drogas e armas, coordenava a venda de drogas no distrito de Piaçu e era o destinatário final dos lucros obtidos com a venda dos entorpecentes - diligências complementares doc. 42452272 e relatório final doc. 43689553 (...)”

Como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora,
“os acusados foram denunciados por suposta prática dos graves crimes de se associarem, de forma estável e permanente, à organização criminosa denominada “Família Peixoto”, um temido grupo oriundo do município de Brejetuba que, além de manter o monopólio da venda de drogas no distrito de Piaçu, mantinha armamento ilegal, praticava atos de violência, intimidação e até mesmo ceifava a vida de quem tentasse vender drogas no local ou de quem estivesse em débito com o grupo”.

Assim, a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada em razão da gravidade concreta do delito, vejamos:

“(...) os elementos contidos nos autos evidenciam a gravidade dos crimes em apuração nos autos do processo nº 0000208-68.2023.8.08.0037, bem assim ante a repercussão social que os crimes apurados naqueles autos têm causado na comunidade local, demonstram estar presentes os requisitos necessários, para o decreto da prisão preventiva dos representados, para garantia da ordem pública, eis que a liberdade dos representados coloca em risco a credibilidade da Justiça e gera a sensação de impunidade no meio social.

Ademais, a prisão dos representados mostra-se necessária para garantia da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos mesmos certamente influenciará os ânimos das testemunhas, prejudicando o bom andamento do processo e a busca pela verdade nos autos da ação penal.

Não se pode desprezar que o tráfico de drogas é classificado como delito grave, porquanto provoca o aumento da violência, a desestruturação das famílias e o fomento da criminalidade.

Nesse contexto, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, impondo-se a decretação da custódia cautelar dos representados (...) ”.

Ao manter da prisão o magistrado também destacou que
“a medida extrema ainda se justifica para a garantia da ordem pública, em razão da patente periculosidade do acusado demonstrada pelo contexto fático, e para a garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, notadamente porque o réu permaneceu foragido durante toda a instrução criminal do processo principal”.

Acerca do tema, o STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS MENORES À PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, conforme ressaltou o Juiz de primeiro grau, no contexto do grupo criminoso, a recorrente seria a responsável pela guarda e venda de drogas, tendo sido "flagrada em imagens e diálogos tratando de valores, quantidade e preparado de entorpecentes, além de efetivamente realizar a venda".

3. Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

4. Não se mostra cabível a substituição da prisão cautelar por domiciliar, diante da existência de elementos que indicam que a recorrente, no exercício da atividade criminosa, expunha os filhos a ambientes insalubres e de risco. Ademais, o Tribunal de origem destacou que as crianças estão atualmente sob os cuidados da avó materna.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 1.012.694/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) GRIFEI.

Além do mais, é importante destacar que o paciente exercia a posição de liderança dentro da organização criminosa, fundamento idôneo para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme firme entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TESE REMANESCENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, por haver reconhecido a legalidade da manutenção da prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em razão de seu envolvimento em operação criminosa destinada ao transporte de 435,507 kg de pasta base de cocaína.

2. A instrução processual foi finalizada, mas diligências complementares foram solicitadas pelo Ministério Público, o que levou a defesa a alegar excesso de prazo na prisão preventiva.

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, diante da alegação de excesso de prazo, é justificada, considerando a necessidade de diligências complementares e a gravidade dos crimes imputados.

4. A decretação da prisão preventiva foi decretada validamente pela gravidade dos crimes e pela posição de liderança do agravante na organização criminosa, o que representa risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

5. As diligências complementares são essenciais para a busca da verdade real e não configuram desídia ou má atuação do órgão julgador, não havendo, portanto, excesso de prazo ilegal.

6. Quanto à alegação de suposta violação do art. 52, parágrafo único, I, da Lei n. 11.343/2006, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 214.736/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.) GRIFEI.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por fim, no que tange à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a medida somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a extrema debilidade do custodiado por doença grave e a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

No presente caso, não houve comprovação de que o paciente é portador de doença grave e nem da impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu que “
para que o réu faça jus à prisão domiciliar processual, exige-se, além da comprovação da doença grave, a demonstração da extrema debilidade em decorrência das comorbidades e que o estabelecimento prisional não disponha de infraestrutura para realização do tratamento médico pertinente
” (TJES - Habeas Corpus No 5010217-52.2022.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2a Câmara Criminal; DJe.: 29/Nov/2022), o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.